Tribunal: TJSP
Processo: 0031452-96.2021.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Desaforamento. Tribunal do Júri. Quadrilha armada voltada à prática de crimes hediondos e equiparados. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Delitos decorrentes de brigas entre gangues criminosas da região. Dados concretos que indicam o risco de temor popular em compor o Tribunal do Júri. Necessidade de resguardar a livre convicção dos jurados. Manifestação favorável do Juiz Presidente. Pedido

Ementa:
Desaforamento. Tribunal do Júri. Quadrilha armada voltada à prática de crimes hediondos e equiparados. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Delitos decorrentes de brigas entre gangues criminosas da região. Dados concretos que indicam o risco de temor popular em compor o Tribunal do Júri. Necessidade de resguardar a livre convicção dos jurados. Manifestação favorável do Juiz Presidente. Pedido deferido.